Tribunal: TJMT
Processo: 0002368-37.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002368-37.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOILDES GONCALINA DE PINHO - CPF: 344.780.431-91 (APELANTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO/ COHAB -MT (APELADO), ESTADO-MEMBRO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDEVINO DO ESPIRITO SANTO PINHO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB/MT. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SENTENÇA ANTECIPADA. BEM PÚBLICO. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL NÃO APRECIADO. HIPÓTESE QUE EXISTE CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Sentença de improcedência, sob fundamento da impossibilidade de se usucapir bem pertencente à Cohab, por se tratar de bem público.

2.

A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

4. Deve ser reconhecido de ofício o
cerceamento de defesa
, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

5. Anulação da sentença reconhecida de ofício.

Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Joildes Gonçalina de Pinho
contra decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Usucapião

ajuizada em desfavor do

Estado de Mato Grosso representando a COHAB
,
que julgou improcedente a ação, conforme segue:

“Com efeito, considerando que o imóvel
sub judice
se trata de bem público, vedada a sua aquisição através de usucapião, nos moldes do §3º do art. 183 da Constituição Federal de 1988 e inteligência do enunciado Sumular n. 340 do excelso Supremo Tribunal Federal, remanescendo a improcedência liminar do pleito autoral como medida cogente.

Ex positis
, art. 332, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial
.
”
(id. 208235086)

A recorrente relata que adquiriu o imóvel localizado na Rua Presidente Cerqueira Caldas, Quadra 01, Casa 17, no Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT em 04/04/1997 e que reside na referida residência a partir da compra (mais

de 26 anos), de forma mansa, pacífica e ininterrupta.

Aduz que o adquirente originário do imóvel é Valdivino do Espírito Santo Pinho, o qual não foi encontrado, mesmo sendo citado por Edital.

Assevera que a Procuradoria do Estado de Mato Grosso pugnou nos autos que seja solicitado documento

à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, requerendo cópia do procedimento administrativo em nome do possuidor originário do imóvel, ou sobre eventual existência de Termo de Autorização da Escritura Pública, no entanto, o Juízo de primeira instância não analisou o pedido que foi reforçado pela recorrente e sentenciou a ação liminarmente, ao argumento de se tratar de bem público.

Destaca que a ‘
sentença proferida pelo douto Juiz, merece ser totalmente reformada, por se tratar de imóvel residencial, onde a Apelante reside com sua família a mais de vinte e seis anos, e sua pose nunca foi questionada durante o decorrer desses anos, sendo o imóvel adquirido por contrato de compra e venda de imóvel urbano, que começou com o adquirente originário Sr. Valdivino do Espirito Santo Pinho até chegar a Apelante’
.

Discorre sobre a extinta Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, que era empresa de economia mista e, desta forma, o caso deve ser analisado com regulamento jurídico análogo aos das empresas privadas.

Requer a reforma da sentença recorrida ‘
para declarar o domínio do imóvel usucapiendo localizado na Rua Presidente Cerqueira Caldas, Quadra 01, Casa 17, no Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT e registrado sob a matrícula de nº 16.001 no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso/Cohab/MT, passando o domínio para a apelante’.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Joildes Gonçalina de Pinho
contra decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Usucapião

ajuizada em desfavor do

Estado de Mato Grosso representando a COHAB
,
que julgou liminarmente improcedente a ação.

Verifica-se que a demanda foi julgada improcedente, aos fundamentos de que ‘ (...)
com a extinção da COHAB/MT, os imóveis integrantes de seu patrimônio foram revertidos ao Estado de Mato Grosso, conforme artigos 9º e 11º da Lei nº 6.763/1996
. (...)
constituindo o imóvel em questão bem público, ante a sucessão do Estado de Mato Grosso à COHAB/MT, não é admissível a sua aquisição por usucapião sendo, pois, totalmente desnecessária a fase instrutória no caso presente, eis que resta juridicamente impossível o pedido’
.

Inconformada recorre a apelante, asseverando que o Magistrado de Primeira Instância deixou de analisar o pedido de produção de prova documental e testemunhal.

Defende que reúne todos os requisitos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 20 anos, preenchendo o requisito para aquisição da propriedade pela usucapião.

Nesse sentido, necessário elucidar que o instituto da usucapião, previsto no Código Civil brasileiro, consagra a possibilidade de aquisição da propriedade de um bem por aquele que o possuir de forma contínua, mansa e pacífica, durante determinado lapso temporal, cumprindo os requisitos legais estabelecidos.

No entanto, o bem público possui natureza que o torna insuscetível de usucapião, ante a expressa vedação constitucional contida no art. 183, § 3º, da Constituição Federal, reproduzido pelo art. 102 do Código Civil vigente, senão vejamos:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.
(CF – destaquei)

Art. 102.
Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
.
(CC – destaquei)

Pois bem
.

Quando a usucapião envolve a extinta COHAB/MT necessária estabelecer
duas situações distintas
, vez que o bem pode ser considerado “bem público” e dessa forma não suscetível à aquisição por meio de ação de usucapião
ou
, caso tenha sido quitado o financiamento imobiliário garantidor e permaneça a matrícula e a propriedade hipotecária originária em nome

da extinta Cohab, existe o direito do cessionário da ação de
usucapião
proceder o cancelamento do ônus, e a possibilidade do registro da propriedade na referida matrícula.

Explico:

Quando o imóvel ainda pertencia à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, este passou
ao domínio do Estado de Mato Grosso, cujos bens passaram a ter natureza pública e a integrar o patrimônio público, impossibilitando a aquisição através de usucapião
conforme artigos 9º e 11º da Lei nº 6.763/1996
:

“Art. 9 - Os bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio da COHAB/MT que, após a liquidação, reverterem para o Estado de Mato Grosso, serão alienados de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883, de 8 de junho de 1994, destinando-se o produto da alienação à política habitacional de interesse social.

Art. 11 - O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

De outro modo, o fato de o imóvel estar registrado em nome da COHAB, por si só, não é capaz de afastar a configuração da prescrição aquisitiva, porque,
uma vez quitado, o bem ingressa na esfera dominial do comprovador
,
pendendo, apenas, da efetivação do registro, no RGI competente
, para a formalização do domínio.

A falta de registro do título em cartório não importa em dizer que o bem pertença, em caráter absoluto, ao poder público, quando o comprador já tenha efetuado o pagamento integral do valor ajustado, restando, apenas, a formalização da transferência do domínio, em especial porque se trata de providência sobre a qual não há prazo estabelecido em lei para ocorrer, podendo deixar de ser efetivada por uma vida inteira.

Pertinente esclarecer que nos casos em que o imóvel pertencia à extinta COHAB,
sociedade de economia mista sob regime jurídico de direito privado
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
os bens à ela pertencentes estão sujeitos à usucapião,
exceto quando afetados à prestação de serviço público.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COHAB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública.
2.
Ausente o reconhecimento da destinação pública do imóvel, não cabe a esta Corte Superior rever a conclusão do acórdão, pois restrita a sua atividade à revisão do contexto fático probatório, vedada na forma do enunciado 7/STJ
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( AgInt no REsp n. 1.769.138/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (destaquei)

Nesse mesmo sentido este colenda Corte de Justiça tem decidido nos casos em que o imóvel originariamente pertence à antiga COHAB, como é o caso dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - IMÓVEL PERTENCENTE À COHAB/MT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - POSSIBLIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB-MT empresa e economia mista, com regulamento jurídico análogo ao das empresas privadas (artigo 173, § 1º, da CF), os seus bens podem ser adquiridos por usucapião, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais. 2. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AC: 00048162420148110011, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2023) (destaquei)

“Apesar de constar da matrícula do imóvel usucapiendo a propriedade hipotecária conferida pela mutuária originária em favor da extinta COHAB/MT,
se o ente público que a sucedeu se manifesta nos autos reconhecendo a quitação do financiamento imobiliário gerador da garantia, o direito do cessionário da ação de usucapião proceder ao cancelamento do ônus, e a possibilidade do registro da propriedade na referida matrícula, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem se demonstrados os requisitos legais para tanto
. Demonstrado pela autora da ação o preenchimento dos requisitos do art. 1.240 do CC/2002, tais como o tamanho limite da área do imóvel (250m2) e o exercício público posse contínua, com animus domini e sem qualquer oposição por mais de cinco anos, de se reconhecer o direito da possuidora à prescrição aquisitiva (usucapião).(TJ-MT 00198715620138110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

Nessa perspectiva, há alegação de que a apelante possui posse pacífica e mansa do imóvel, com
animus domini
, desde 1997.

Não obstante a isso, o próprio financiamento realizado junto à COHAB/MT pode estar quitado e não ter sido realizada a efetivação do registro, o que afastaria também qualquer interesse da extinta sociedade de economia mista e, por consequência, do próprio Estado de Mato Grosso.

A recorrente em seu recurso asseverou que
a Procuradoria requereu a expedição de ofício à Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, para que fosse solicitado cópia do procedimento administrativo da extinta COHAB, relativo ao imóvel, ou eventual processo administrativo em nome do possuidor originário do imóvel em questão, bem com a outorga do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA ESCRITURA DO IMÓVEL.
O juiz não atendeu à solicitação da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, para requisitar as informações a Agência Desenvolve Mato Grosso, sobre a possibilidade de regularização do mencionado imóvel
. (id. 209667435-fl.4).

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora requereu a produção de prova testemunhal (id. 209667436-fl.52) e o Estado pugnou pela produção de prova documental consistente no pedido de informações sobre eventual quitação do imóvel, asseverando, inclusive que

as unidades regularizadas serão atribuídas aos ocupantes reconhecidos (id. 209667437-fl.2).

Em id. 209667439 a autora, ora apelante, reforçou o pedido de expedição de ofício a Agência de Fomento Desenvolve Mato Grosso.

No entanto os pedidos não foram analisados, sendo proferida a sentença de forma antecipada.

Ademais, de acordo com a Certidão emitida pelo 5º Serviço Notarial e Registral de Imóveis referente ao imóvel em discussão nos autos, não há gravame por hipoteca legal e convencional nem por qualquer ônus real sobre o bem (id. 209667435-fl. 50).

Desta forma, tendo em vista que o pedido de cópia do procedimento administrativo da extinta COHAB, referente ao imóvel, ou eventual processo administrativo em nome do possuidor originário do imóvel em questão que possa comprovar o efetivo pagamento do bem, bem com a outorga do Termo de Autorização da Escritura do Imóvel não foi analisado, a matéria em apreço necessita da produção de prova documental, a fim de comprovar se o imóvel localizado na Rua Presidente Cerqueira Caldas, Quadra 01, Casa 17, no Bairro Cohab Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT é (ou não) bem pertencente ao Estado de Mato Grosso e dessa forma considerado

bem público.

As provas juntadas aos autos não foram suficiente para elucidar de forma adequada a discussão, pois os elementos trazidos não permitem formar segura conclusão concernente à propriedade do imóvel.

Portanto, a dilação probatória se mostrava indispensável para o adequado esclarecimento dos fatos, fundamental para a análise, de modo que a realização do julgamento antecipado acabou por afastar a possibilidade de produção de provas pertinentes e relevantes para o desfecho da lide, não permitindo a apuração devida.

Identificado o vício de cerceamento do direito processual da parte, impõe-se, de ofício, anular o processo a partir da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a instrução.

À propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESES CONFLITANTES –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes no que tange ao momento do acidente, revela-se necessária dilação probatória. 2. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. 3. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da sentença por violação ao contraditório ou por cerceamento de defesa pode ser reconhecida de ofício. 4. Reconhecido de ofício o cerceamento de defesa, por conseguinte, a anulação da sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas a serem apresentadas pelas partes. 5. Recurso prejudicado. (TJ-MT 10033166020208110021 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova documental apresentada para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória. Assim, a realização do julgamento antecipado, no caso, impediu a produção de provas relevantes e pertinentes, justificando o reconhecimento do vício processual, o que determina a nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser realizada a instrução. (TJ-SP 10202039420168260554 SP 1020203-94.2016.8.26.0554, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 05/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2018)

Portanto, sendo necessária a prova documental requerida pelas partes, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, e nesses termos, de ofício,
ANULO
o processo a partir da sentença, julgando
PREJUDICADO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024